Tribunal: TJPA
Processo: 0000534-89.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000534-89.2012.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERA NAZARE PAES DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que extinguiu ação de execução fiscal movida contra Vera Nazaré Paes da Rocha, sob o fundamento de prescrição intercorrente, com base no art. 924, V, do CPC e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980. O Estado sustentou a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública e a inexistência de inércia relevante para configurar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que reconhece a prescrição intercorrente é nula por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve inércia do ente fazendário que justifique a extinção do processo com base na prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública, conforme o §4º do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

4.

A ausência de intimação da parte exequente antes da decretação de ofício da prescrição compromete o devido processo legal e impõe a nulidade da sentença.

5.

A exequente promoveu atos de impulso processual relevantes, como pedidos de bloqueio de bens via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, os quais não foram apreciados pelo juízo de origem.

6.

Os períodos de paralisação decorreram, majoritariamente, da morosidade judicial, o que afasta a caracterização de inércia do ente fazendário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

7.

A inexistência de marco inicial válido e a ausência de apreciação dos pedidos da Fazenda Pública impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre eventual paralisação do feito.

2.

A ausência de apreciação judicial de pedidos de diligência e constrição de bens formulados pela exequente impede o reconhecimento da inércia necessária para configurar a prescrição intercorrente.

3.

A lentidão da máquina judiciária não pode ser imputada à Fazenda Pública para fins de reconhecimento de prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Meda; TJPA, Ap. Cív. nº 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Moura; TJPA, Ap. Cív. nº 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pela Fazenda Pública Estadual em face de
VERA NAZARE PAES DA ROCHA
, extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento na ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o Estado do Pará, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, ajuizou a mencionada ação de execução fiscal, visando ao recebimento de crédito tributário constituído em dívida ativa, no valor de R$ 46.515,62 (quarenta e seis mil quinhentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), conforme petição inicial protocolada em 12/04/2012. A executada, regularmente citada em 04/06/2012, apresentou manifestação com nomeação de bens à penhora.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo extinta a presente execução fiscal, com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, e o faço nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, e art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40, § 4º, da Lei nº 6830, de 1980.

Ficam levantadas eventuais penhoras, bem como liberando-se desde logo os depositários.

Arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.
Sem custas. P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, alegando cerceamento de defesa diante da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública, conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

No mérito, alegou que a sentença não observou as diversas manifestações da exequente no curso do processo, requerendo medidas como bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, pesquisa de bens via INFOJUD e RENAJUD, bem como a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD, as quais não foram analisadas pelo juízo a quo.

Defendeu a inaplicabilidade da prescrição intercorrente, dada a ausência de inércia da exequente, bem como a inexistência de marco temporal válido para a contagem do prazo quinquenal, invocando, para tanto, a Súmula 106 do STJ. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a apelada Vera Nazaré Paes da Rocha requereu o desprovimento do recurso, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente diante da manifesta inércia do ente fazendário por mais de cinco anos, destacando que mesmo diante de diversas intimações judiciais, o exequente permaneceu silente, só vindo a se manifestar em 2020, após longo período de paralisação do feito. Alegou que a sentença encontra respaldo na jurisprudência do STJ, especialmente no entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, e que eventual reconhecimento de ausência de prescrição representaria violação ao princípio da segurança jurídica e ao dever de eficiência na cobrança do crédito público.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 10ª Procuradoria de Justiça Cível, deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, sob fundamento de que a demanda versa sobre interesses exclusivamente patrimoniais entre partes capazes, não configurando hipótese de intervenção ministerial, conforme previsto no art. 178 do CPC e na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou extinta a execução fiscal promovida em desfavor de Vera Nazaré Paes da Rocha, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80, à luz da Súmula n.º 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o apelante a inexistência de inércia da exequente, bem como a ausência de marcos válidos para o cômputo do prazo prescricional, apontando ainda a nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública.

Com efeito, é sabido que a prescrição intercorrente constitui causa de extinção do processo com resolução do mérito, conforme preceitua o art. 924, V, do CPC. No entanto, sua decretação exige cautela extrema, pois implica em verdadeiro perecimento do direito de ação da Fazenda Pública, sujeita a regime especial de cobrança de créditos tributários.

Por isso, além de previsão legal, a jurisprudência, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento segundo o qual, para que se reconheça a prescrição intercorrente, é indispensável a identificação do termo inicial do prazo quinquenal, bem como a verificação da inércia injustificada do exequente no curso da execução. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 106 do STJ, que afasta a responsabilidade do autor pela morosidade imputável à máquina judiciária.

Por outro lado, o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

A prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente. Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição.

No caso dos autos, os elementos fáticos colacionados demonstram que não restou configurada a inércia do ente fazendário. A execução fiscal foi ajuizada em 12 de abril de 2012, o despacho citatório é datado de 02 de maio de 2012, e a citação postal da executada se deu com sucesso em 04 de junho de 2012, tendo esta, inclusive, se manifestado nos autos, nomeando bens à penhora, conforme consta no ID 68416865.

Em despacho de 03.10.2013, a Fazenda Pública foi instada a se manifestar sobre os bens nomeados pela parte executada, todavia, inexiste comprovação nos autos de cumprimento da diligencia de intimação pela secretaria judicial. Em 24.05.2017, foi proferido novo despacho de intimação, sendo expedida carta precatória, com devolução em fevereiro de 2019.

Em 08 de janeiro de 2020, o Estado do Pará, após recusar os bens ofertados, requereu a realização de diligências para localização de ativos financeiros e bens da devedora, mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Em 05 de janeiro de 2024 houve nova manifestação da Fazenda Pública requerendo providências concretas para a constrição de bens, conforme ID 25895191 – p. 1, reiterando o interesse na persecução do crédito exequendo, medidas essas que, frise-se, nunca foram apreciadas pelo juízo de origem.

Em seguida, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição ora guerreada e extingui o processo com resolução de mérito (ID 25895193). Esse cenário revela que os principais lapsos temporais do processo decorreram não da inércia da Fazenda Pública, mas sim da lentidão estrutural da Justiça.

Observa-se que o juízo de origem, sem promover a devida intimação prévia da exequente, conforme exige o §4º do art. 40 da Lei n.º 6.830/80, decretou, de ofício, a prescrição intercorrente. Tal conduta contraria expressamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS), que exige a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, a fim de oportunizar manifestação quanto à efetiva ocorrência da paralisação processual e sua eventual justificativa.

Ainda que se considere que houve períodos de aparente inércia, os pedidos de 08 de janeiro de 2020, reiterados posteriormente, demonstram que houve impulso oficial requerido pelo exequente, sendo certo que tais requerimentos não foram objeto de análise judicial, o que evidencia a ausência de marco inicial válido e seguro para a contagem do prazo prescricional quinquenal. Mais ainda, a própria ausência de apreciação dos requerimentos de bloqueio de bens e medidas de busca patrimonial obsta a conclusão de que tenha havido negligência por parte do exequente.

Por outro lado, a ausência de resposta do Judiciário às postulações do ente público não pode ser utilizada como fundamento para prejudicar a Fazenda, nos termos da já citada Súmula 106 do STJ, pois, como afirmado, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. O mesmo se aplica ao trâmite subsequente à citação quando a marcha processual depende, essencialmente, da atuação judicial e da prestação jurisdicional ativa.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Neste cenário, afigura-se indevida a decretação da prescrição intercorrente, seja pela ausência de termo inicial válido para sua contagem, seja pela ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, ou mesmo pela presença de requerimentos de impulso processual tempestivamente formulados e não apreciados pelo juízo de origem.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Assim, reconhecendo-se a nulidade da sentença recorrida, por afronta ao devido processo legal, bem como a inexistência de prescrição intercorrente no caso concreto, impõe-se o provimento do recurso.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2025